Tribunal: TJSP
Processo: 1019759-25.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória por danos materiais – Colisão traseira – Responsabilidade pelo evento indiscutível, dada a inobservância, pelo réu, de regra de trânsito, ao não dirigir com atenção e cuidados necessários à sua segurança – Inteligência do art. 28 do CTB – Acordo efetuado com o condutor do veículo que não vincula a sua proprietária ao recebimento de indenização do

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória por danos materiais – Colisão traseira – Responsabilidade pelo evento indiscutível, dada a inobservância, pelo réu, de regra de trânsito, ao não dirigir com atenção e cuidados necessários à sua segurança – Inteligência do art. 28 do CTB – Acordo efetuado com o condutor do veículo que não vincula a sua proprietária ao recebimento de indenização do seguro – Orçamento acatado na sentença, sem impugnação fundada ao seu conteúdo – Manutenção da procedência da ação - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019759-25.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FILIPE
CEDRAZ PADUA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019759-25.2017.8.26.0005 -Voto no 14.594
2
VOTO No 14.594
Apelação Cível no 1019759-25.2017.8.26.0005
Comarca de São Paulo / 3a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista
Apelante: Filipe Cedraz Pádua
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Ação indenizatória por
danos materiais Colisão traseira Responsabilidade pelo
evento indiscutível, dada a inobservância, pelo réu, de regra
de trânsito, ao não dirigir com atenção e cuidados
necessários à sua segurança Inteligência do art. 28 do
CTB Acordo efetuado com o condutor do veículo que não
vincula a sua proprietária ao recebimento de indenização do
seguro Orçamento acatado na sentença, sem impugnação
fundada ao seu conteúdo Manutenção da procedência da
ação - Recurso improvido.
Sentença
proferida
a
fl.
134/6
acolheu
parcialmente ação indenizatória proposta pela autora, sub-rogada
nos direitos de seu segurado, condenando o réu em R$ 9.272,41,
atualizados monetariamente desde o desembolso, com juros da
data da data do evento, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o réu para a inversão do resultado,
sustenta que a autora não comprovou a sua culpa pelo acidente e
que firmou acordo para compor os prejuízos, sem que se
mencionasse a existência de seguro. Impugna o valor pretendido,
lastreado em um único orçamento, com valores exorbitantes e
bem superiores ao que seu funileiro havia orçado R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019759-25.2017.8.26.0005 -Voto no 14.594
3
Recurso preparado, tempestivo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da r.
sentença.
Não comporta alteração a sentença que acolheu
o pedido inicial, com esta fundamentação:
Ao contrário do que sustenta o requerido, há
robustos elementos que denotam sua culpa pelo sinistro.
Primeiro, a versão de freada brusca restou isolada nos autos,
sem qualquer testemunho que a corrobore.
Depois, essa versão é inverossímil em si, já que,
se a freada ocorreu por causa de um radar fixado há anos no
mesmo local, não seria razoável que todos os veículos à frente
do requerente tivessem sido surpreendidos pelo fato.
Tudo indica, pois, que a versão constante no
registro de ocorrência conferida pela condutora Márcia é mais
adequada: os veículos que seguiam à frente frearam em virtude
da lentidão de trânsito, fato corriqueiro no local do sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019759-25.2017.8.26.0005 -Voto no 14.594
4
Acrescente-se que a única testemunha ouvida, a
segurada, que nenhum interesse teria de mentir, pois teve seus
prejuízos ressarcidos integralmente, relatou culpa grave do
requerido, que estaria alcoolizado, seguindo em alta velocidade.
O registro da ocorrência revela que, realizado
teste de alcoolemia no réu, constatou-se 0,62 decigramas/litro,
com índice considerado de 0,57 decigramas/litro, situação que
indica embriaguez e que reforça a tese de culpa do réu.
A irregularidade dos documentos do veículo 02
nada afeta o nexo causal e portanto não repercute na ação cível.
Assim, longe de afastar a presunção de culpa de
quem colide na traseira, os elementos coligados a corroboram,
tornando-se inquestionável, do ponto de vista cível, que o sinistro
decorreu de culpa grave do requerido.
Segundo Márcia, condutora do segundo veículo
sinistrado, o fato ocorreu porque os veículos estavam parados no
semáforo e o réu teria aproveitado sinal favorável anterior, vindo
em alta velocidade.
Nenhum elemento nos autos diverge dessa
versão, que deve prevalecer.
Quanto à afirmação de quitação, o acordo não
menciona seguro, mas os prejuízos da segurada, que coincidem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019759-25.2017.8.26.0005 -Voto no 14.594
5
com o valor da franquia.
Sabe-se que danos em veículos costumam
suprar o valor do acordoe a identidade de valores confere
verossimilhança à versão da segurada, de que o acordo se refere
à franquia.
Assim, como esse valor foi descontado do
orçamento (fls. 97/98), não há reparos à pretensão autoral. O
valor do orçamento é compatível com as fotografias acostadas,
que indicam correlação entre as peças trocadas e os serviços
realizados.
Mas, se isso é, o valor indicado para reparação
no orçamento é inferior ao valor da causa, prevalecendo o de
menor valor.
E a decisão não comporta modificação.
É incontroversa a ocorrência de acidente de
trânsito, envolvendo veículo segurado pela autora, que foi
abalroado, em sua parte traseira, fato admitido pelo próprio
apelante, desde a contestação, onde sustentou a tese de que o
evento ocorrera por força da frenagem brusca do veículo
segurado e os que o precediam.
Evidente que o réu não tinha domínio perfeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019759-25.2017.8.26.0005 -Voto no 14.594
6
veículo e não dirigia com atenção e os cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito, ex vi do disposto nos arts. 28 e 29, I,
ambos da Lei 9.503/97.
Além da prova oral também não o favorecer,
deve-se ressaltar que o teste de alcoolemia a que foi submetido o
réu apresentou resultado positivo para embriaguez.
Realmente o acionado efetuou um acordo com a
condutora do veículo segurado, mas isto não impedia a
proprietária de ser indenizada pela seguradora e, ao que tudo
indica, se procedeu ao desconto do que fora previamente pago.
Não havendo impugnação fundada aos danos
comprovados, também se afasta a impugnação neste tema. Não
impugnado o conteúdo do orçamento, com comprovação do
excesso alegado, ele se presta à comprovação dos danos,
havendo conformidade disto com a documentação anexada aos
autos.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso e eleva o montante dos honorários de advogado para
12% do valor da causa.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019759-25.2017.8.26.0005 -Voto no 14.594
7